Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – 1. ALEGADA OMISSÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) A TÍTULO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO DA PENA INICIAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE INALTERADA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 2. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, TODAVIA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embora o acórdão embargado não tenha destacado expressamente a impossibilidade de redução da pena base abaixo do mínimo legal, é sabido que a tese visando a aplicação da atenuante da confissão para diminuir a pena-base abaixo do menor quantitativo previsto na lei, não deve ser acolhida, tendo em vista o entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 231 e no Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 597.270.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, todavia, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007343-09.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO ROSA DA MOTA - CPF: 013.234.331-20 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GARCIA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 038.169.492-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 618.030.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 617.015.991-04 (VÍTIMA), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA DHPP DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – 1. ALEGADA
OMISSÃO
–
APLICA
ÇÃO

D
A FRAÇÃO DE 1/6
(UM

SEXTO) A

TÍTULO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

–
REDUÇÃO
DA
PENA
INICIAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
–

PENA-BASE INALTERADA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ – JURISPRUDÊNCIA P
A
C
Í
FICA DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES –
2
.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS
E
PROVIDOS
, TODAVIA,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1.
Embora o
acórdão
embargado
não tenha destacado expressamente a impossibilidade
d
e
redução da pena base abaixo do mínimo legal,
é sabido que a
tese
visando

a
aplic
ação

d
a atenuante da confissão para diminuir a pena-base abaixo do
menor quantitativo
previsto na lei
,
não deve ser acolhida, tendo em vista o
entendimento pacífico
e consolidado no Superior Tribunal de Justiça
,
Súmula n. 231 e no Supremo Tribunal Federal
,

R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270
.

2
. Embargos de declaração conhecido
s
e
provido
s
,
todavia,
sem efeito
s
infringente
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luciano Ro
s
a
d
a Mota

contra o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal,
nos autos da Apelação Criminal n.
007343-09.2021.8.11.0003
,
a fim
de
sanar possível omissão
.

O embargante, nas razões encontradiças no ID
165266661
,
requer

“que, no mérito, sejam PROVIDOS os presentes Embargos, porque subsistente a argumentação jurídica neste sentido, para se suprir a omissão apontada no acórdão de ID n. 164084672, analisando-se e decidindo-se fundamentadamente acerca do pedido subsidiário de redução da pena, na segunda fase, à título da aplicação da atenuante da confissão espontânea, no patamar jurisprudencial de (um sexto), por ser medida de direito.”

O embargado,
nas
contrarrazões que se vê no ID
167495663
,
opino
u
pelo
não conhecimento dos presentes embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade,
o seu
desprovimento, por inexistir o

alegado vício.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Porquanto tempestivamente oposto
s
, passa-se a análise dos
presentes
embargos de declaração, com a interrupção dos demais prazos processuais, a teor do art. 127, §5o, do Regimento Interno deste Tribunal.

E desde logo há que se considerar as hipóteses de cabimento deste recurso
. E, nesse desiderato, não se pode olvidar que
de acordo com o art. 619 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal “
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Em longo arrazoado o embargante
alega
que
“é manifesta a ausência do exame e decisão fundamentada acerca do pleito defensivo de fração redutora de (um sexto) na segunda fase da dosimetria, pela incidência da confissão espontânea, circunstância a se caracterizar em omissão do julgado...”

Na hipótese
,
observa-se que a sentença
condenatória

fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
, a qual foi
readequada para 13 (treze) anos
no acórdão reprochado nos seguintes termos:

[...]
Conquanto tenha o prolator da sentença condenatória definido corretamente a culpabilidade do apelante, enquanto elemento da dosimetria da pena, e não como pressuposto da teoria tripartite do delito, a aplicação in concreto não levou em conta tal definição, pois não valorou, para incremento da pena em um ano, a maior reprovabilidade da conduta, mas sim a ciência desta e premeditação da ação, elementos estes inerentes ao delito e, pois, incabíveis de ensejar a exasperação.

Demais disso, o ingresso na residência e realização do ataque tem mais relação com a qualificadora do uso de recurso dificultador da defesa, não podendo majorar a pena em dois momentos, sob pena de se incidir em bis in idem.

Logo, à míngua de motivação idônea para elevação da pena-base a título de culpabilidade, é de rigor o afastamento da valoração negativa dessa variável.

No mais, os aspectos do art. 59 do Código Penal foram tidos como neutros ou positivos ao apelante, à exceção dos motivos do crime, caracterizados como fúteis e, mesmo consistindo em qualificadora, foram utilizados na valoração da pena-base. No entanto, em que pese o acerto da formulação, o aumento em 2 (dois) anos está exacerbado, de forma que se reputa adequada a elevação da pena em 1 (um) ano e,
não existindo outras circunstâncias desabonadoras, promove-se a readequação da pena basilar para 13 (treze) anos de reclusão.
[...]

Na segunda fase
,

houve a redução da pena em
1 (um) ano
por conta justamente da confissão
do embargante
,
alcançando
a pena
o
quantitativo
mínimo de 12 (doze) anos de reclus
ão.
Sendo a
ssim, conquanto não expressamente explicado o motivo da redução não se operar em
quantum
ainda maior, se deve naturalmente ao fato de que a redução em
1 (um) ano
já é bastante considerável
;
bem como porque
em razão
da atenuante não poder transportar a pena para aquém do mínimo legal
.

Sobre isso, é
de
clareza solar o
entendimento expresso na
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual

“
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o
embargante
, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda sobre o tema s
obreleva registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo, embora não
tenha sido
expressamente afirmado

no acórdão embargado
que
,

nos termos da
Súmula 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal
, fica claro que a pretensão
destes

aclaratórios

foi alcançada
com a
explanação
que ora se
faz
do tema
, porém, quanto ao efeito
modificativo,
a pretensão
do embargante
deve
ser
rejeitada justamente pela inviabilidade da pena, na segunda fase da dosimetria, transpor o
menor
quantum
previsto na lei.

Posto isso,
dou
provimento

aos
embargos de declaração opostos por
Luciano Rosa da Mota
,
para complementar
sua
fundamentação nos moldes ora postos, rejeitando, todavia,
o
efeito infringente pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023